Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por verificar a existência de litispendência. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 50137830): “LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA propôs ação em desfavor da CLARO S.A., partes qualificadas nos autos. A inicial não veio instruída com documentos. O autor propôs ação sob o n.o PJe 0704800-98.2023.8.07.0019, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Esclareço que a referia ação encontra-se em curso regular e foi ajuizada em 1.6.2023, conforme documento anexo à presente sentença. É o relato necessário. Decido.” Acrescenta-se que o autor é advogado e postula em causa própria. Sobreveio sentença que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito: “Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V). Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que não foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Compartilho o entendimento de que "o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência." (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), especialmente porque a gratuidade judiciária somente é deferida àqueles que, comprovadamente, dela necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). A parte autora não demonstrou a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, razão pela qual o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Retifique-se o cadastro relativo ao item "Justiça gratuita".” LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA apelou. Deixou de recolher o preparo, requereu novamente a gratuidade de justiça e impugnou o seu indeferimento. Alegou ser advogado hipossuficiente e ter apresentado a cópia do cartão da OAB (ID 50137834). Contrarrazões (ID. 50137846). Intimado a se manifestar acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade, o recorrente não se manifestou (ID. 51248604). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 101, § 2o, admite a interposição de apelação para impugnar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sentença. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos em decisão prévia ao julgamento da questão de fundo nos termos do artigo 101, § 1o do CPC. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No caso em apreço, cabe salientar que o autor é advogado e postula em causa própria. Com a inicial, juntou cópia do cartão da OAB, declaração de hipossuficiência e declaração de residência (ID 50137829). Contudo, o benefício foi indeferido na sentença. Após a renovação do pedido nesta instância recursal, o autor foi instado a comprovar sua hipossuficiência econômica. No entanto, não se manifestou. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que não se revelou no caso sob análise. A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça é caracterizada pela insuficiência de rendimentos e de sorte que a exigência do pagamento das despesas processuais possa comprometer a subsistência da parte, o que, repito, não se verifica neste caso. Somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício, o que não restou comprovado nos autos, ainda mais em razão dos módicos valores das custas processuais praticadas no Distrito Federal. Acrescento que a isenção abarcaria apenas as custas iniciais e as finais, em razão da extinção prematura do processo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102